Tribunal: TJMT
Processo: 1013974-40.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013974-40.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ DA SILVA - CPF: 384.342.701-10 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS– PROMOÇÃO E PROGRESSÃO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OBSERVÂNCIA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O autor faz jus ao recebimento dos valores retroativos, visto que encontra amparo no disposto no disposto na Lei Complementar Municipal n. 3.554/2010.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c indenização por danos materiais e morais proposta por Jorge Luiz da Silva.

O Município alega nas razões recursais que aplicou corretamente os efeitos financeiros do enquadramento no o qual o servidor se encontra.

Afirma que a celeuma se deu porque não foi observado que a Lei Complementar n. 3.505/2010 previu em seu art. 46 que o sistema remuneratório dos trabalhadores da educação passaria a ser por meio de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação.

Aduz que, o muito embora a tabela para cargos de nível elementar dispunha o valor devido aos integrantes da Classe B, Nível 3, correspondente ao valor de R$ 786, 26 (setecentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) este não poderia ser implantado porque o art. 84 da mencionada Lei Complementar n. 3.505/2010 previa que o subsídio seria integralizado em 4 (quatro) parcelas anuais.

Discorre acerca dos pagamentos já efetuados com a implantação do plano de cargos e salários e ao final requer o provimento do recurso, sob o argumento de que todas as verbas devidas foram quitadas.

O Recorrido apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, ausência de dialeticidade.

No mérito pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos, o Autor ajuizou a ação de obrigação de fazer com a finalidade em receber seu subsídio na classe B, Nivel 4 da Tabela Elementar.

A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar ao ente requerido que proceda a progressão funcional do Autor na Classe B- Nivel 4, com eficácia retroativa.

Da análise dos autos, verifica-se que a requerente pertence aos quadros de servidores públicos efetivos do Município de Várzea Grande, desde 30/08/2002, no cargo de agente de segurança e manutenção.

Denota-se que, de acordo com a Lei Complementar n. 3.507/2010, houve o enquadramento deste na Classe B, nível 4, porém sem os reflexos financeiros, como bem observado pelo julgador singular, vejamos:

Verifico que o artigo 80 da Lei n. 3.505/2010 prevê o enquadramento do cargo em extinção do Requerente na Tabela de Nível Elementar, fora cumprido por parecer da Comissão de Enquadramento, porém, na tabela apresentada, não houve pagamento dos efeitos financeiros, uma vez que o Requerente passou para o Nivel 4, por ter completado 9 (nove) anos de serviço
.

Portanto, conforme consignado na sentença recorrida, o Recorrido faz jus a receber seus vencimentos de acordo com o enquadramento efetuado, com data retroativa a aquisição do direito.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO.
DIREITO SUBJETIVO A PROMOÇÃO/PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA DATA EM QUE PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS ATÉ A DATA EM QUE O SERVIDOR FOI DEVIDAMENTE PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. 1. Conforme já disposto no decisum combatido, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "No tocante ao mérito da lide propriamente dito, (1) o direito subjetivo à progressão funcional surge com a implementação dos requisitos legais, pelo que os respectivos efeitos financeiros devem retroagir a essa data, sob pena ofensa ao direito adquirido do servidor (art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal); (2) a homologação de sua avaliação é ato puramente declaratório, que confirma direito preexistente; (3) os efeitos financeiros da progressão ou promoção funcional estão atrelados ao cumprimento dos requisitos legais pelo servidor, independentemente da data de sua verificação pela Administração ou publicação da respectiva portaria, e (4) essa data pode coincidir ou não com a da formulação do pedido administrativo." 2. Com efeito, a posição firmada no aresto combatido não destoa da jurisprudência dominante do STJ no sentido de que os efeitos financeiros do direito subjetivo à promoção/progressão funcional devem vigorar a partir da data em que preenchidos todos os requisitos legais até a data em que o servidor foi devidamente promovido pela Administração Pública. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1903985 RS 2020/0287778-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021) (grifei)

Em situação semelhante esta e. Turma já decidiu:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 4.167/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal no 4167/2016), as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a Recorrente faz jus. (N.U 1021054-84.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

Desse modo, como bem pontuado pelo julgador singular deve o Município efetivamente implementar a progressão ao servidor, observando-se, a prescrição quinquenal para o pagamento do retroativo.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023